Tribunal: TJPA
Processo: 0814636-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814636-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WESLEI RESENDE

AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0814636-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WESLEI RESENDE

AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – VULNERABILIDADE ECONÔMICA DA PARTE AGRAVANTE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – OBSERVÂNCIA AO ART. 6º, INCISO VIII DO CDC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em tela, mesmo se considerássemos como consumidor intermediário o agravante, isto é, aquele que adquiriu o produto ou serviço para utilizá-lo em sua atividade empresarial, deve-se ainda assim aplicar o Código de Defesa do Consumidor, posto restar demonstrada sua vulnerabilidade econômica frente a empresa recorrida.

2-Assim, diante da visível desigualdade econômica e até mesmo técnica entre as partes ora litigantes, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente possível.

3-Recurso conhecido e Provido,
a fim de reformar a decisão agravada, para aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente,
invertendo o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC.

É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0814636-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WESLEI RESENDE

AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WESLEI RESENDE
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(PROCESSO N.º 0838225-64.2020.8.14.0301), proferiu a seguinte decisão:

(...)
3.

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Sobre os fatos controvertidos estabelecidos no item “2.2”, será adotada a seguinte distribuição de ônus da prova:

a)
Sobre os fatos controvertidos fixados nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, atribuo o ônus da prova ao autor, nos termos do art.373, I do CPC.

In casu
, não há relação de consumo, uma vez que o requerente, por não ser destinatário final do produto, não se enquadra no conceito de consumidor previsto no art.2º do CDC.

b)
Sobre o fato controvertido indicado na alínea “a”, atribuo o ônus da comprovação à ré (art.373, II do CPC).

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que o capítulo da decisão agravada que não observou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova incorreu em erro, salientando que a relação de consumo não se enquadra apenas e tão somente no caput do art. 2º do CPC, mas devem-se levar em consideração outros aspectos.

Sustenta que demonstrou como sendo pessoa física totalmente hipossuficiente e vulnerável frente à grande empresa recorrida, cuja rede de locação e venda de veículos é nacionalmente implantada, e cujo capital social hoje ultrapassa a marca de 2 bilhões e 800 milhões de reais.

Aduz que o fato de realizar revendas de veículos adquiridos em concessionárias não o exclui do conceito de consumidor, visto que restou caracterizada sua condição de hipossuficiência e vulnerabilidade informacional, no sentido de que o consumidor sempre possui menos informação acerca do que está comprando em comparação ao fornecedor.

Pugna pela reforma da decisão agravada, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Diante da ausência de pedido liminar, determinei a intimação do agravado para apresentar contrarrazões (ID 7568130).

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 8114725).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que deve ser aplicado ao caso concreto o CDC, com a consequente inversão do ônus da prova, por enquadrar-se o recorrente como pessoa vulnerável na relação firmada entre as partes.

Em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista, entendendo pela aplicação do CDC para aqueles que enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade. Segundo o Colendo STJ, não é o critério
do destinatário final o determinante para a caracterização de relação de consumo ou do conceito de consumidor.

Nesse sentido, consumidor não pode ser considerado apenas o destinatário final, ou seja, aquele sujeito que adquire o bem para uso próprio, mas, também, aquele intermediário, que repassa a outros empresários.

No caso em tela, mesmo se considerássemos o agravante como consumidor intermediário, isto é, aquele que adquiriu o produto ou serviço para utilizá-lo em sua atividade empresarial, o que, pelo menos nesse momento processual não restou demonstrado, deve-se ainda assim aplicar o Código de Defesa do Consumidor, posto restar demonstrada sua vulnerabilidade econômica frente à empresa recorrida.

É o entendimento:

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL FÁTICA E ECONÔMICA DO PRODUTO OU SERVIÇO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA.
VULNERABILIDADE
DA PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1.
O consumidor intermediário, ou seja, aquele que adquiriu o produto ou o serviço para utilizá-lo em sua atividade empresarial, poderá ser beneficiado com a aplicação do
CDC
quando demonstrada sua
vulnerabilidade
técnica, jurídica ou econômica frente à outra parte.
2.
Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1316667 RO 2010/0105201-5, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 15/02/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2011).

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO REVISIONAL DE CLAUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA EM VIRTUDE DA
VULNERABILIDADE
DA PESSOA JURÍDICA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO ELENCADO NO ART. 6º, VIII, DO
CDC
.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.
AGRAVO
IMPROVIDO. 1.
Verificada a desigualdade técnica entre os contratantes, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é possível ao caso.
(Classe:
Agravo
de
Instrumento
,Número do Processo: 0018663-26.2016.8.05.0000, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 20/02/2017 )

Desta feita, diante da visível desigualdade econômica e até mesmo técnica entre as partes ora litigantes, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente possível, merecendo reparos a decisão ora vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada, para aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente,
invertendo o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC.

É como voto

Belém, 12/04/2022